Tribunal: TJSP
Processo: 2298756-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus – Sequestro e Cárcere privado – Impetração visando à revogação da prisão preventiva – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Segregação cautelar mantida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2298756-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
ANTONIO MILHIM DAVID e MELISSA DE CASTRO VILELA CARVALHO DA
SILVEIRA, Pacientes MARIA SEBASTIANA DA SILVA e JOSÉ ALEXANDRE
SOARES DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298756-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3100
2
Habeas Corpus Criminal 2298756-31.2020.8.26.0000
Impetrantes: Antonio Milhim David e Melissa de Castro Vilela Carvalho da Silveira
Pacientes: Maria Sebastiana da Silva e José Alexandre Soares de Albuquerque
Corréus: Clemir Lucas de Oliveira Junior e Wellington Delgado da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 3100
Habeas corpus
Sequestro e Cárcere privado
Impetração
visando à revogação da prisão preventiva
Presença dos
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Materialidade e indícios de autoria demonstrados

Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública
Segregação cautelar mantida Ordem denegada.
Os advogados Antônio Milhim David e Melissa de Castro
Vilela Carvalho da Silveira impetram a presente ordem de “habeas corpus”, com pedido
liminar, em favor de José Alexandre Soares de Albuquerque e Mara Sebastiana da
Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto.
Em síntese, aduzem que os pacientes foram presos em
flagrante pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado e tiveram
indeferido pedido de liberdade provisória em decisão que reputam de fundamentação
inidônea. Alegam a não ocorrência de infração penal. Requerem, ao menos para Mara, que
é primária e possui todos os predicados de cidadã de bem, a concessão liminar da liberdade
provisória e, posteriormente, para ambos os pacientes.
A liminar foi indeferida (fls. 31/32).
Vieram aos autos informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora (fls. 34/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298756-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3100
3
Em seguida, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 42/52).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
A alegação quanto a não ocorrência da infração relaciona-se
ao mérito da ação penal e demanda exame aprofundado das provas, inviável de se realizar
na via estreita do mandamus.
Conforme informações aportadas aos autos, a imputação
encontra amparo em inquérito policial, com prova de materialidade delitiva e indícios de
autoria, uma vez que os pacientes foram presos em flagrante na prática delitiva, em
concurso de agentes e contra três vítimas, contra as quais, segundo noticiado, proferiram
intensas ameaças, inclusive mediante apresentação de arma de fogo. Foram denunciados,
em conjunto com terceiros, pela prática, por três vezes, do crime tipificado no artigo 148, §
2o, c.c. o art. 69, ambos do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva, não se verificando
qualquer ilegalidade na decisão, porquanto devidamente fundamentada com base no risco à
ordem pública e a fim de assegurar a aplicação de lei penal, em conformidade com os
ditames dos artigos 310, inciso II; 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 18/23).
A decisão mencionou a existência de indícios suficientes de
materialidade e de autoria delitiva. Destacou, ainda, os maus antecedentes de José
Alexandre Soares de Albuquerque e consignou a insuficiência das medidas cautelares
alternativas “para evitarem a prática de novas infrações penais e também para evitar a fuga
dos autuados e garantir a aplicação da lei penal, especialmente porque pode haver a
necessidade de reconhecimento pessoal dos autuados e a imputação tem conotação de
envolvimento com o crime organização, pois ao que consta as vítimas seriam julgadas por
um 'Tribunal do Crime', o que indica periculosidade dos autuados a justificar a prisão
cautelar, mesmo porque, a medida se apresenta como única com eficácia para garantir a
tranquilidade das vítimas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298756-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3100
4
Em análise posterior quanto ao pedido de liberdade provisória
formulado, destacou-se que “há indícios de que as vítimas foram sequestradas e mantidas
em cárcere privado no local no qual estavam os investigados, bem como que seriam
julgadas por Tribunal do Crime, o que indica, neste momento de cognição sumária, a
periculosidade deles e a ligação dos indiciados com o crime organizado.” fls. 185/188.
Diante de tal cenário, verifica-se a existência de motivos para
a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada, especialmente, na garantia da ordem
pública, cuja necessidade ficou demonstrada pela periculosidade dos pacientes, revelada
pela forma como a ação criminosa se desenvolveu, uma vez que a denúncia narrou que,
após tomarem conhecimento do furto de drogas em uma biqueira, os pacientes
sequestraram os supostos envolvidos, tencionando descobrir o responsável e o local onde
teria sido armazenado os entorpecentes, proferiram diversas ameaças de morte contra eles,
afirmando-lhes “Aqui é tribunal do Crime, vocês vão morrer, desgraçados”, mediante
apresentação de arma de fogo, somente cessando as ameaças após serem surpreendidos por
policiais que foram acionados por uma das vítimas que conseguiu fugir.
Nesse sentido, confira-se:
“Processual Penal. Habeas corpus. Motim de presos, sequestro e
cárcere privado, em concurso material (Arts. 148 e 354, c/c art. 69,
todos do Código Penal). Prisão preventiva para garantia da ordem
pública. Necessidade evidenciada pela periculosidade in concreto
do paciente, revelada pelo modus operandi. 1. A prisão
preventiva para garantia da ordem pública encontra
justificativa idônea na periculosidade in concreto do paciente,
revelada
pelo
modus
operandi
na
prática
delituosa.
Precedentes: HC 104.346, Relator o Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJe de 01/08/11; HC 105.775, Relatora a
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de
15/08/2011; HC 97.891, Relator o Ministro JOAQUIM
BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 11/11/2010; HC 104.510,
Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe
de 30/06/2011. 2. In casu, o paciente e outros, agindo com extrema
violência em motim de presos e com a utilização de armas
artesanais, entre as quais estiletes e paus, sequestraram e
mantiveram em cárcere privado, durante oito horas, servidores
públicos; condutas expressivas de acentuada periculosidade,
justificando, por isso, a segregação cautelar para garantia da ordem
pública, cujos fundamentos foram reiterados para negar o apelo
em liberdade por ocasião da prolação da superveniente sentença,
publicada em 2/9/2011, que o condenou pelos crimes tipificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298756-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3100
5
nos arts. 148 e 354 do Código Penal. 3. Parecer ministerial em
consonância com os fundamentos invocados para a denegação da
ordem. 4. Ordem denegada. (STF - HC: 108145 SP, Relator: Min.
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC
19-06-2012) grifamos
Acresça-se, por fim, que condições favoráveis da paciente
Mara Sebastiana, tais como primariedade e residência fixa, não justificam a liberdade
provisória, quando presentes os requisitos para prisão cautelar.
É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem pleiteada
em favor de José Alexandre Soares de Albuquerque e Mara Sebastiana da Silva.
Juscelino Batista
Relator